Tribunal: TJDFT
Processo: 0714078-39.2017.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINARES. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AFASTADAS. VAGA DESTINADA A PNE. PROVA. AUSÊNCIA. DEFICIÊNCIA FÍSICA. NÃO CARACTERIZADA.
1. Não mais vigora, no atual ordenamento jurídico, o princípio da identidade física do juiz, antes previsto no artigo 132 do Código de Processo Civil de 1973, não subsistindo mais a vinculação do magistrado sentenciante àquele da instrução.
2. Afasta-se a preliminar de ausência de fundamentação do julgado quando a sentença aponta especificamente os fundamentos jurídicos em que se funda através de redação extensa e esclarecedora.
3. Por deficiência física entende-se o disposto no art. 5o da Lei Distrital n. 4.317/09, que conceitua como sendo “toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica ou anatômica que gere incapacidade para o desenvolvimento de atividade dentro do padrão considerado normal para o ser humano”.
4. Na hipótese, a retirada total das glândulas da tireoide e paratireoide é considerada deficiência física, o que não autoriza a nomeação e posse da candidata a concurso público nas vagas destinadas à portadores de necessidades especiais.
5. Recurso conhecido e desprovido.